Tribunal: CARF
Processo: 13607.000865/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13607.000865/2009-35
ACÓRDÃO
2401-011.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMAFER - PROJETOS E MANUTENÇÃO FERROVIÁRIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/03/2003
AÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EFEITOS.
O ingresso com a ação judicial importa renúncia ao contencioso
administrativo em relação às questões submetidas ao Poder Judiciário,
sendo cabível a apreciação da matéria diferenciada, não havendo que se
falar em suspensão do julgamento até o trânsito em julgado da ação.
CONTRIBUIÇÕES PARA O SEST E SENAT. CONTRATANTE. OBRIGAÇÕES.
Cabe à empresa contratante arrecadar, mediante desconto, as
contribuições compulsórias previstas no inciso II do art. 7° da Lei n° 8.706,
de 1993.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000865/2009-35
2
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento assíncrono os conselheiros: Elisa Santos
Coelho Sarto, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 146/154) interposto em face de decisão (e-fls.
137/141) que julgou procedente o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD n° 35.524.727-5 (e-fls. 03/48), a envolver as rubricas "14 C. I" e "15 Ter"
(levantamentos: AU1 - AUTONOMOS, AU2 - AUTONOMOS SEM RECIBOS e FRE - FRETES E
CARRETOS) e competências 06/2000 a 03/2003, cientificada em 14/07/2004 (e-fls. 03). O Relatório
Fiscal consta das e-fls.49/66, tendo destacado que, conforme informação da Procuradoria, a ação
ordinária n° 03.38.00.012530-9, a discutir a exclusão do Simples Federal, não impediria o
lançamento de ofício.
Na impugnação (e-fls. 99/108), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Da autuação e da atividade econômica da empresa.
(c) Enquadramento no SIMPLES sub judice.
(d) Contribuição de Terceiros.
(e) Acréscimos indevidos.
A seguir, transcrevo da Decisão-Notificação (e-fls. 137/141):
PREVIDENCIÁRIO
—
AÇÃO
JUDICIAL
LANÇAMENTO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - CONCOMITÂNCIA - JURO SELIC.
1. A propositura de ação judicial não impede efetivação do lançamento;
2. Somente importa renuncia ao processo administrativo a propositura de ação
judicial com idêntico pedido.
3. É legal a utilização da taxa SELIC como juros moratórios.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A Decisão foi cientificada em 07/10/2004 (e-fls.143/147) e o recurso voluntário (e-
fls. 146/154) interposto em 05/11/2004 (e-fls. 145), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo, esgotando-se o prazo em 05/11/2004.
(b) Depósito recursal. O prévio depósito fere princípios constitucionais.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000865/2009-35
3
(c) Da atividade econômica da empresa. A atividade da empresa enquadra-se,
economicamente, no setor de serviços e não no industrial, eis que não fabrica,
não produz, nem possui planta própria de fabrico ou beneficiamento de
matérias-primas ou de materiais e substâncias, atuando basicamente no
reparo, conserto na área de manutenção mecânica, elétrica, telecomunicações,
serviços ferroviários, utilizando-se, pela natureza do serviço prestado, de áreas
das empresas-clientes para a realização de seus trabalhos. É, portanto, empresa
do setor de serviços.
(d) Enquadramento no SIMPLES sub judice. O enquadramento da empresa no
SIMPLES é objeto de ação judicial em grau de recurso. Prevalecendo o
enquadramento no SIMPLES, há perda de objeto do presente Auto de Infração,
pois as relações jurídicas nele suscitadas advém de tributos não recolhidos por
expressa previsão legal em razão do regime tributário da Lei n 9.317, de 1996.
Assim, requer a nulidade da autuação, por absoluta impossibilidade jurídica do
pedido. Além disso, não há débito ou imprecisões nos recolhimentos fiscais e
nem em obrigações secundárias em razão da forma de recolhimento efetuada
pela empresa com amparo na Lei n 9.317, de 1996. No mínimo, a presente
autuação deve ser suspensa até que seja definido o enquadramento fiscal em
juízo.
(e) Contribuição de Terceiros. A recorrente é empresa prestadora de serviços de
manutenção ferroviária, atividade que não se enquadra no setor agrícola,
industrial, do comércio ou de transportes, sendo indevida a constituição de
contribuições ao INCRA, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT e demais
recolhidas em razão de convênio pelo INSS por ser sujeito passivo dessas
contribuições.
(f) Acréscimos indevidos. Sendo pacífico o entendimento da ilegalidade da aplicação
da TR como correção monetária de débitos fiscais em atraso, também não é
aplicável a taxa SELIC, sendo imprópria a acumulação com a UFIR, verdadeiro
bis in idem.
Deserto o recurso (e-fls. 161), foi emitido Termo de Trânsito em Julgado
Administrativo (e-fls. 163). Por força do decidido no Mandado de Segurança n° 2005.
38.00.005841-1/MG (e-fls. 177/180), determinou-se o processamento do recurso voluntário. O
presente processo foi desapensado do processo n° 13607.000862/2009-00 (e-fls. 181) e
encaminhado para julgamento (e-fls. 182).
É o relatório.

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000865/2009-35
4
VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 07/10/2004 (e-fls. 78/79), o recurso
interposto em 05/11/2004 (e-fls. 80) é tempestivo (Decreto n° 3.048, de 1999, art. 305, §1°, na
redação do Decreto n° 4.729, de 2003). Não há que se exigir depósito recursal (Mandado de
Segurança n° 2005. 38.00.005841-1/MG; Súmula Vinculante n° 21 do STF; e Lei n° 11.727, de 2008,
art. 42, I). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Enquadramento no SIMPLES sub judice. A pendência de ação judicial n°
2003.38.00.012530-9 a discutir o enquadramento no Simples Federal não se constitui óbice ao
lançamento, tendo inclusive a Procuradoria Federal Especializada – INSS atestado que o estágio da
ação judicial ao tempo da fiscalização (liminar rejeitada e sentença de improcedência com
apelação pendente) não impedia a constituição do crédito (e-fls. 93). Impugnação e recurso
voluntário confirmam a pendência da ação judicial em grau de recurso junto ao Tribunal Regional
Federal da 1a Região. Não há como prevalecer a mera conjectura sobre um eventual e futuro
desfecho favorável ao contribuinte. O ingresso com a ação judicial importa renúncia ao
contencioso administrativo em relação às questões submetidas ao Poder Judiciário, sendo cabível
a apreciação da matéria diferenciada (Súmula CARF n° 1), não havendo que se falar em suspensão
do julgamento até o trânsito em julgado da ação. Na ausência de notícia nos autos sobre o trânsito
em julgado da ação judicial, cabível a apreciação da matéria diferenciada.
Da atividade econômica da empresa. Contribuição de Terceiros. No caso concreto,
houve lançamento de contribuições para terceiros apenas em relação ao SEST e SENAT. A
recorrente sustenta que, por ser empresa prestadora de serviços de manutenção ferroviária, não
se enquadra no setor agrícola, industrial, do comércio ou de transportes, logo não seria
contribuinte das contribuições para o SEST e o SENAT. Diante dos estritos limites da lide, cabe
apenas asseverar que a contribuição para o SEST e SENAT em questão não se refere à contribuição
da empresa, mas à contribuição do próprio transportador rodoviário autônomo, contribuição a ser
retida pelo tomador de seus serviços, conforme revelam o FPAS 620-0 e o Código de Terceiros
3072 especificados no DAD – Discriminativo Analítico de Débito (e-fls. 11/15), cabendo à empresa
contratante arrecadar, mediante desconto, as contribuições em tela (Decreto n° 1.007, de 1993,
art. 2°, §3°, a).
Acréscimos indevidos. Não houve aplicação da TR no lançamento (e-fls. 13/20 e 36),
restando afastada, de plano, qualquer conjectura de bis in idem. A aplicação taxa Selic encontra
respaldo na legislação expressamente invocada pela autoridade lançadora (e-fls. 36), sendo que a
incidência sobre débitos tributários está pacificada pela Súmula CARF n° 4. Ademais, sobre a
utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal
de Justiça, respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram
o entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.983 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13607.000865/2009-35
5
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Por fim, destaque-se que, não havendo nos autos informação sobre a atual situação
da ação judicial n° 2003.38.00.012530-9 a versar sobre o enquadramento no Simples Federal,
caberá ao órgão preparador, no exercício de sua competência originária, ponderar, quando do
cumprimento do julgado, os eventuais desdobramentos da ação judicial, bem como de matéria
estranha aos estritos limites da presente lide administrativa.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 188
DF CARF MF
Original